Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713462-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO MARQUES DOMINGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. CONSIDERADO TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO TEMPORAL. VALORAÇÃO NO EXAME DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça proclamou que o artigo 83, inciso III, do Código Penal exige que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional, lapso temporal que não pode ser limitado por legislação distrital ou norma administrativa do sistema carcerário. 2. O cometimento de falta grave durante a execução da pena não implica em reinício da contagem do prazo para o fim de obtenção do benefício do livramento condicional. A falta grave, entretanto, pode ser considerada pelo Magistrado do Juízo da Vara de Execuções Penais quando da análise do preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Turma Criminal. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 83, inciso III, do Código Penal, ao argumento de que a existência de falta grave cometida há mais de 4 (quatro) anos, no curso da execução penal, não macula a análise do requisito subjetivo para o deferimento do livramento condicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 83, inciso III, do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “deve ser avaliada a conduta do sentenciado durante todo o período de cumprimento da pena” (ID 11436630), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Segundo entendimento fixado por esta Corte, não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes” (AgRg no HC 533.069/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Demais disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não é possível atestar o bom comportamento carcerário do agravante, o qual incidiu em prática de falta grave, demonstrando que seu processo de ressocialização não alcançou nível de desenvolvimento apto a autorizar o livramento condicional” (ID 11436630), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004